Tribunal: TJPA
Processo: 0802572-10.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802572-10.2021.8.14.0028

APELANTE: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS, RODRIGO LIMA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP – PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE
RODRIGO LIMA BARBOSA
– NÃO CONHECIMENTO.
Quanto ao pedido para responder ao julgamento do recurso em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
–
MÉRITO
– PLEITOS COMUNS AOS DOIS APELANTES – 01) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA POR VIOLAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – DESCABIMENTO.
A dosimetria das penas está em consonância com o que determinam os arts. 59 e 68, do Código Penal, sendo aos apelantes imposta, de igual modo, a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo mantida na fase intermediaria e, em que pese a existência de circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do CP, reconhecidas pelo juízo sentenciante, inexequível a redução das penas abaixo do mínimo legal, consoante o enunciado da súmula 231, do C.STJ. Na terceira fase, as reprimendas foram aumentadas em 1/3, por ter sido o crime cometido em concurso de agentes elevando as penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, não havendo nenhum reparo a ser feito na dosimetria.
02)

PEDIDO DE REFORMA DAS PENAS PARA QUE SEJA AUMENTADA NO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E NÃO NO IMPRÓPRIO –
PROCEDÊNCIA
. Os acusados mediante uma só conduta, atingiram o patrimônio das vítimas, o que denota a ocorrência de concurso formal e diante da prática do crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, direcionada para vítimas diferentes, está caracterizado o crime formal próprio, uma vez que o conjunto probatório demonstra que os acusados agiram mediante um único desígnio para subtrair bens. Assim,
devem ser redimensionadas as penas, utilizando-se uma delas,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais
13 (treze) dias-multa
, as quais devem ser aumentadas em 1/6 (duas vítimas), restando definitivamente fixada para cada recorrente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e mais
16 (dezesseis) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
,
PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES

– UNÂNIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para que seja reconhecido o concurso formal próprio e consequentemente sejam redimensionadas as penas impostas nos termos do voto.

RELATÓRIO

VALMIR ARAÚJO DOS SANTOS E RODRIGO LIMA BARBOSA
, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 16/03/2021, por volta de 21h40min, na rua Amazonas, próximo a APAE, Bairro Novo Horizonte, munícipio de Marabá, os denunciados Valmir Araújo dos Santos e Rodrigo Lima Barbosa, em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça por meio de um simulacro de arma de fogo.

Infere-se dos autos que as vítimas Eduardo Augusto Silva de Barros e Murillo Henrique Nunes Souto estavam na rua Curitiba, quadra 57, lote 22, Bairro Novo Horizonte, quando os denunciados surgiram de bicicleta e um deles exibiu um simulacro de arma de fogo na cintura, tendo afirmado, textuais:
“passem os celulares e fiquem calados”.

Diante da grave ameaça, a vítima Eduardo Augusto Silva de Barros entregou o seu aparelho celular, marca Samsung, capa vermelha para o denunciado que não estava armado. Já a vítima Murilo Henrique Nunes Souto entregou seu celular, capaz azul, para o que portava simulacro de arma de fogo.

De acordo com a acusação, a guarnição da polícia militar foi acionada por uma pessoa não identificada que relatou também ter sido abordada pelos denunciados, os quais após a tentativa de assalto, haviam empreendido fuga em determinado sentido.

De acordo com o Ministério Público, a polícia militar empreendeu diligências e encontrou os denunciados em poder dos aparelhos celulares subtraídos. As vítimas perante a autoridade policial, reconheceram os acusados como sendo os autores do crime, que, por sua vez, confessaram a prática do delito.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando os denunciados pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, c/c art.70,
in fine,
ambos do Código Penal, sendo Rodrigo Lima Barbosa e Valmir Araújo dos Santos, condenados, igualmente, as penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, sanções corporais a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformados interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação.

Rodrigo Lima Barbosa, por meio de advogada particular postula pela reforma da sentença condenatória, para que seja refeita a dosimetria da pena, pois o magistrado sentenciante teria descumprido as regras do sistema trifásico de fixação da pena, requerendo, também, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a ela a fração de 1/6 (um sexto) e ainda que seja reavaliada aplicação do concurso formal de crimes, conforme determina o art. 70, do Código Penal.

Por fim, requer o apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante Valmir Araújo dos Santos por meio de defensora pública, interpôs recurso perante o juízo
ad quem
, pleiteando a reforma na dosimetria da pena, devendo esta instância superior aplicar a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se o desconto para que a reprimenda seja estabelecida aquém da pena mínima prevista para o crime de roubo, bem como para a pena de multa ou que possa ser o recorrente dispensado do pagamento da pena pecuniária.

Por último, requer o decote do aumento da pena referente ao concurso de crimes ou que se aplique a pena de um dos crimes, aumentada no patamar de 1/6 (um sexto), conforme dispõe a primeira parte do art. 70, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos interpostos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito pelo improvimento dos apelos interpostos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE.

O apelante
Rodrigo Lima Barbosa
em suas razões recursais, requer o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

MÉRITO

Com efeito, verifica-se que os apelantes apresentaram em petições distintas os recursos de apelação em análise, porém as alegações suscitadas são idênticas, razão pela qual passo a examiná-las conjuntamente.

Os apelantes, pleiteiam a reforma na dosimetria da pena, aduzindo que o magistrado sentenciante teria descumprido as regras do sistema trifásico de fixação da pena, requerendo, ainda, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, fixando a pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime de roubo, pelo qual ambos foram condenados pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Todavia, tais pleitos não merecem prosperar.

O Juízo sentenciante na
primeira fase
da dosimetria, impôs aos acusados, igualmente, pena-base de
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, fixada, portanto, em seu mínimo legal, conforme encontra-se disposto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, não havendo, neste ponto nada a ser corrigido.

Por sua vez, na
segunda fase
da dosimetria o juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante
Rodrigo Lima Barbosa
as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea
, previstas, respectivamente, no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, e ainda reconheceu a
confissão espontânea
em favor do apelante
Valmir Araújo dos Santos
, entretanto, deixou de reduzir a pena imposta a ambos na fase inicial da dosimetria, pois fixada em seu mínimo legal, ante ao disposto na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a reprimenda nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

No que diz respeito ao pleito apresentado pelo apelante Rodrigo Lima Barbosa, que trata da aplicação do patamar de 1/6 em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, compreendo que tal argumento não merece acolhimento, pois como dito a reprimenda a ele imposta foi fixada no mínimo legal previsto em lei.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria o juízo de primeira instância, aumentou a reprimenda no patamar adequado de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes (art.157, §2°, inciso II, do CP), fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais
13 (treze) dias-multa
.

Avaliando a dosimetria da pena imposta aos apelantes, constata-se
prima facie
que o magistrado agiu acertadamente, não havendo a necessidade de correções na primeira fase da dosimetria, pois pena foi fixada em seu mínimo legal, bem como na segunda fase da dosimetria, tendo o magistrado agido acertadamente, pois em que pese o reconhecimento das atenuantes mencionadas alhures, a súmula 231, do C.STJ, obsta a aplicação destas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS.
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
ENTENDIMENTO PACÍFICO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em suas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apesar de ter sido aplicada a pena-base no mínimo legal, superando o disposto na Súmula n. 231 do STJ.
2. Embora não se negue a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já reconhecidas na origem, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ.
3. O STF, reconhecendo a repercussão geral que envolvia a matéria, solidificou o entendimento, em âmbito constitucional, no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada. (TJ-CE - APR: 01789338620198060001 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023).

Da mesma forma, nenhuma alteração deve ser feita na terceira fase da dosimetria, estando proporcional o aumento de 1/3, pois comprovado que o apelantes em concurso de agentes cometeram o crime subtraindo os celulares das vítimas.

Por fim, os apelantes
requereram a reavaliação do concurso formal de crimes, conforme determina a regra disposta no art. 70, do CP.

Entendo que neste ponto, razão assiste razão aos apelantes.

Inicialmente, vejamos o que afirmou o magistrado, ao final da sentença condenatória, quando fundamentou a elevação das penas impostas aos recorrentes, com base no art. 70, segunda parte, do CP, fixando a pena definitiva dos acusados, igualmente, em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
:

“Considerando que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo em concurso formal impróprio de delitos (art.70, segunda parte, do CP) procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa por infringência duas vezes ao art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro (vítimas MURILO e EDUARDO)”.

Da instrução processual,

as vítimas declararam que estavam conversando em frente a casa de uma delas, quando os acusados, ora apelantes, conduzindo duas bicicletas aproximaram-se e apontando-lhes uma arma de fogo, que depois souberam que se tratava de uma arma de brinquedo, exigiram que entregassem seus aparelhos celulares, tendo os ofendidos obedecido as ordens dos acusados, que, logo em seguida empreenderam fuga.

Os acusados, confirmaram os fatos, registrando em seus interrogatórios que abordaram as vítimas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo com a finalidade de fazer com que as vítimas lhes entregassem seus telefones celulares, estando cada um dos acusados com um telefone celular nas mãos, quando empreenderam fuga, porém, pouco depois foram presos em flagrante pela polícia militar.

Concurso formal perfeito, ou próprio é a espécie de
concurso formal
em que o agente criminoso executa a conduta típica, que produz
dois
ou mais resultados,
sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo ou pluralidade de desígnios é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime.
Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

"O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.".
(HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).

A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17/5/2022
, DJe de
20/5/2022
.)

Desta forma, a classificação que trata do concurso próprio ou impróprio decorrera da forma com que o agente criminoso atua em relação aos resultados decorrentes de sua conduta única e diante de apenas um intento, o concurso formal será próprio, logo, contrariamente, se existem propósitos autônomos, ele será considerado como impróprio.

No caso em comento, os apelantes praticando apenas uma só conduta, atingiram o patrimônio das vítimas, o que caracteriza a ocorrência do concurso formal e diante da execução do crime de roubo em um mesmo contexto fático, por meio de uma só ação, dirigida para vítimas diferentes, conclui-se que está caracterizado o crime formal próprio, posto que os fatos probatórios asseveram que os acusados agiram mediante um único desígnio para subtrair os bens dos ofendidos, quais sejam, seus aparelhos celulares.

Destarte, conforme determina o art. 70, do Código Penal, primeira parte, quando o agente mediante uma só ação ou omissão, comete dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de um 1/6 até metade.

Portanto, as reprimendas impostas aos apelantes devem ser redimensionadas, utilizando-se uma delas,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e mais
13 (treze) dias-multa
, a qual deve ser aumentada em 1/6 (duas vítimas), restando definitivamente fixada para cada recorrente em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e mais
16 (dezesseis) dias-multa
.

As sanções corporais fixadas, devem ser cumpridas em
regime inicial semiaberto
, conforme o disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade, pois o
quantum
das condenações supera o limite disposto no art. 44, inciso I, do CP, bem como ter sido o crime praticado mediante grave ameaça.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, para que seja reconhecido o concurso formal próprio e consequentemente redimensionada as penas impostas aos apelantes Valmir Araújo dos Santos e Rodrigo Lima Barbosa.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023